Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740179-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELENI DOS SANTOS GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Das condições pessoais da recorrente, constantes no processo, não se pode presumir a hipossuficiência econômica. A autora é servidora pública e aufere rendimentos acima da média nacional, de modo que não há elementos para lhe conferir o benefício. Nesse quadro, indefiro a gratuidade de justiça e faculto à recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F